Tribunal: TJSP
Processo: 1017102-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. Prescrição quinquenal alcançada, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Uma vez consumada a prescrição, a dívida passa a ser inexigível, devendo o credor se abster de realizar cobranças judicial ou extrajudicialmente. Precedentes. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. Prescrição quinquenal alcançada, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Uma vez consumada a prescrição, a dívida passa a ser inexigível, devendo o credor se abster de realizar cobranças judicial ou extrajudicialmente. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido, para julgar a demanda parcialmente procedente.